Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Número do processo: 0714695-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERNANDES DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0024097-91.2011.8.07.0007, ajuizada em desfavor de FERNANDO FERNANDES DE CARVALHO. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de expedição de ofício para a FUNCEF, a fim de que o agravante obtivesse informações sobre as verbas depositadas em fundo de previdência privada. O juiz esclareceu que tais valores “ostentam natureza alimentar, pelo que se mostram, portanto, impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do CPC, INDEFIRO de plano, em harmonia com o entendimento hodierno desta Corte de Justiça, o pedido de ID 63010822, voltado à expedição de ofício à FUNCEF”. Por fim, determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 63026990). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede liminarmente que seja oficiado à FUNCEF para que informe acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade do agravado. Argumenta que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da parte agravada, em detrimento do direito fundamental da agravante, dessa forma, deve ser admitida seja oficiada a FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, analisar a possibilidade de penhora. Argumenta que a agravante em nenhum momento solicitou ao Juízo a quo qualquer diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa. Alega que mesmo considerando que os valores eventualmente localizados possuam caráter originalmente de natureza remuneratória, provenientes de remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo, uma vez que não foram utilizados para manutenção do beneficiário e de sua família no período em que auferidos, passando a se constituir em fundo de investimento e/ou poupança. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 16545570 e 16545571). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resumo, a agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF a fim de informar a existência de valores de titularidade do executado. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é admitida a constrição de percentual de verba alimentar, esta Corte tem admitido, inclusive, a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07211489320198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020). Considerando que o agravante pretende, no cumprimento de sentença, o pagamento de aproximadamente R$ 14.249,71, é possível a penhora de percentual de montante de benefício previdenciário, desde que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do toda ou de parte da dívida objeto dos autos. Assim, deve ser deferido o pedido de liminar para possibilitar a expedição de ofício à FUNCEF, com o intuito de informar a existência de valores de titularidade do executado, propiciando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Defiro o pedido de liminar para determinar que seja oficiado à FUNCEF, para que informe acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado e seus respectivos valores. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator